Tribunal: TJSP
Processo: 0007960-38.2010.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas variando entre 2 anos e 5 meses a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão. Apelações interpostas por todos os réus, com pedidos de absolvição, desclassificação dos crimes e aplicação de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA.

I. Caso em Exame
1. Réus condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com penas variando entre 2 anos e 5 meses a 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão. Apelações interpostas por todos os réus, com pedidos de absolvição, desclassificação dos crimes e aplicação de penas mais brandas.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal para os delitos imputados aos réus, exceto para a associação para o tráfico praticada por Luiz Henrique, e (ii) analisar a manutenção da condenação por associação para o tráfico.

III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento da prescrição retroativa para os delitos de tráfico de drogas, com base no art. 109, inciso IV, do Código Penal, devido ao lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
4. Manutenção da condenação de Luiz Henrique por associação para o tráfico, com base em provas robustas, incluindo depoimentos de policiais e gravações que demonstram a estabilidade e permanência da associação criminosa.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida para os réus Carolina Ferreira Mariano, Luiz Antonio da Silva Junior, Danilo Roberto Mussanto, Guilherme Pereira De Souza Bento, Fabio Henrique Vedovello e Luiz Henrique Damaceno de Oliveira, exceto quanto à associação para o tráfico deste último.

Tese de julgamento: 1. Prescrição da pretensão punitiva para delitos de tráfico de drogas. 2. Manutenção da condenação por associação para o tráfico de Luiz Henrique.

Legislação Citada:
Código Penal, arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 119.
Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35, 40, inciso VI.

Jurisprudência Citada:
STF, HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello.
TJSP, Apelação 0002080-47.2007.8.26.0177, Rel. Carlos Monnerat, 9a Câmara de Direito Criminal, j. 14/09/2017.